Tribunal: STF
Processo: RE 89886
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
MAGISTRADO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI
ESTADUAL 3.487/74-MT. 1 - EM FACE DA GARANTIA EXPRESSA NO ART.113,
PARAGRAFO-1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCORPORA-SE AOS VENCIMENTOS
DOS MAGISTRADOS, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, A GRATIFICAÇÃO DE
REPRESENTAÇÃO PREVISTA NO  ART. 1 DA LEI 3.487/74, DO ESTADO DE MATO
GROSSO. 2 - INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO EM CAUSA, RESTRITA
A EXPRESSAO 'PARA QUALQUER EFEITO', NOS TERMOS DO JULGAMENTO DOS
ERE 86.674, PELO TRIBUNAL PLENO. 3 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.